Tribunal: TJDFT
Processo: 0705221-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705221-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZARIFA CHAHINE, AZIZI CHAHINE AGRAVADO: ISMAEL CARVALHO DE OLIVEIRA, ISRAEL CARVALHO DE OLIVEIRA, ISTENIO DE CARVALHO OLIVEIRA, LUZIA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA, ISTEVAO CARVALHO DE OLIVEIRA, MISAEL BRUNO FERREIRA DE SOUSA, NATANIEL ANDERSON CARVALHO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZARIFA CHAHINE e por AZIZI CHAHINE MARTA CARDOSO DE CASTRO, contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça na ação de rescisão contratual (no 0701692-48.2019.8.07.0004) ajuizada por ISMAEL CARVALHO DE OLIVEIRA e OUTROS. Na decisão agravada, o magistrado indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pelas agravantes, devido ao valor dos bens transferidos às recorrentes, os quais constam no formal de partilha. Nesta sede, as agravantes alegam que há documentos que comprovam a hipossuficiência, tais como extratos bancários e comprovantes de renda. Pontuam que a condição financeira das agravantes é nítida, de maneira que não podem arcar com as despesas processuais. Asseveram que a jurisprudência desta Corte de Justiça adota como parâmetro de insuficiência o teto fixado para atendimento pela defensoria pública (renda bruta familiar de até 5 salários mínimos) – ID 23418425. É o breve relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, é dispensado do preparo (art. 99, § 7o, CPC) e da juntada dos documentos que instruem a ação principal (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, o art. 99, § 2o, do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido de justiça gratuita quando for evidente “a falta dos pressupostos legais para a concessão”. E o § 3o do mesmo dispositivo é expresso ao determinar que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. No caso, não existem provas evidentes de que as agravantes não fazem jus à gratuidade judiciária. Juntamente com a declaração de hipossuficiência, as recorrentes apresentaram contracheques recentes (Ids 23418426 e 23418429) que, além de comprovar que são aposentadas, demonstram que seus proventos líquidos equivalem a aproximadamente R$ 2.500,00. Com este mesmo norte, já decidiu esta 2a Turma: “A presunção de hipossuficiência econômica, decorrente da alegação de que a parte não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento ou da sua família, ostenta contornos de relatividade, sendo necessária a presença de elementos suficientes de não preenchimento dos requisitos para o indeferimento, o que não foi demonstrado no caso em apreço, razão pela qual se mantém o beneplácito deferido.” (20170110385099APC, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 19/06/2018) Assim, as circunstâncias dos autos indicam que as agravantes, de fato, devem ser consideradas hipossuficientes. DEFIRO, portanto, a gratuidade de justiça, para o processamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada, para resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator